Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA No 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO No1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente cumprimento de sentença não se amolda à questão submetida a julgamento no Temano 1.169/STJ. Precedentes.
2. Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas.
3. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.